Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).

2) É indiscutível que a ‘prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar’, nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.